Tribunal: TJSP
Processo: 2065579-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – PROFESSORA ESTADUAL – Pretensão de anulação dos atos administrativos que indeferiram as licenças para tratamento de saúde de 12/04/2013 a 12/06/2013, 13/03/2015 a 11/05/2015 e 30/06/2016 a 29/07/2016, com regularização dos registros de frequência.
Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória, determinando a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – PROFESSORA ESTADUAL – Pretensão de anulação dos atos administrativos que indeferiram as licenças para tratamento de saúde de 12/04/2013 a 12/06/2013, 13/03/2015 a 11/05/2015 e 30/06/2016 a 29/07/2016, com regularização dos registros de frequência.
Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória, determinando a realização de perícia pelo IMESC.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Condição excepcional não verificada.
Ausência do periculum in mora – Discussão de licenças para tratamento de saúde em períodos entre 2013 e 2016 – Transcurso de mais de três anos até o ajuizamento da ação – Autora que não noticia instauração de processo administrativo por abandono do cargo, tampouco comprova descontos indevidos – Não verificado perigo de dano a justificar a concessão da medida.
Ausência de fumus boni iuris - Ato administrativo que indeferiu as licenças pleiteadas que está amparado pela presunção de legalidade e legitimidade – Autora que não trouxe elementos a desconstituírem a presunção – Questão analisada pelo DPME, órgão competente, que não verificou preenchimento das condições para concessão das licenças – Probabilidade do direito não verificada.
Necessidade de que seja oportunizado o contraditório para análise da legalidade ou não dos indeferimentos das licenças em questão.
Decisão mantida. Recurso desprovido.